Tribunal: TJSP
Processo: 2010028-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. 1.Não padece de nulidade a execução que aponta o crédito exigido nas CDAs nas quais há expressa referência ao abatimento de anteriores pagamentos parciais. Alegação de vício na CDA que cumpre ser escoltada de robusta prova, sob pena de com ela esvaziar-se a presunção de legitimidade do ato. Descabe a suspensão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. 1.Não padece de nulidade a execução que aponta o crédito exigido nas CDAs nas quais há expressa referência ao abatimento de anteriores pagamentos parciais. Alegação de vício na CDA que cumpre ser escoltada de robusta prova, sob pena de com ela esvaziar-se a presunção de legitimidade do ato. Descabe a suspensão da execução no aguardar de processos administrativos em que postulado crédito frente ao fisco. Situação, ademais, que não se inscreve como causa de suspensão da exigibilidade de outros créditos tributários como o versado no executivo em curso.
2. Impenhorabilidade de salários que não protege a pessoa jurídica, mas ao trabalhador pessoa física. Valores existentes em conta corrente empresarial que não se alforriam da penhorabilidade, ainda que prestantes ao pagamento de encargos salariais de empregados. Caso em que, ademais, não foi robustamente demonstrado o provisionamento destinado exclusivamente ao pagamento de salários. Precedentes.
3.Solução de primeiro grau preservada. RECURSO DESPROVIDO.